Tribunal: CARF
Processo: 10925.905151/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905151/2010-68
ACÓRDÃO
3001-003.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUÁRIA CARA BRANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. CEREALISTA. BENS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA.
VENDAS NO MERCADO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de fevereiro de 2004, com a vigência do art. 3o §§ 11 e 12, da
Lei no 10.833, de 2003, a pessoa jurídica cerealista, assim considerada
aquela que exerce cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal classificadas nas posições 10.01 a 10.08 e 12.01 da NCM, somente
puderam apurar crédito presumido da Cofins em relação a esses produtos,
adquiridos de pessoas físicas, quando eles fossem revendidos a empresas
agroindustriais, definidas no art. 3o § 5o da Lei no 10.833, de 2003, não
sendo possível a apuração do crédito presumido referente às vendas
efetuadas no mercado externo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905151/2010-68
2

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
relatório do Acórdão no 06-63.005, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento, PER no
35949.17018.030708.1.5.09-1710, relativo ao crédito de Cofins não cumulativa,
vinculado às receitas de exportação do 2o trimestre de 2004, no valor de R$
287.755,41, bem como das Declarações de Compensação vinculadas ao
mencionado crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joaçaba – SC, após analisar o pleito da
interessada (PER e Dcomp vinculadas), emitiu, em 04/10/2011, o Despacho
Decisório Eletrônico (rastreamento no 005576744), por meio do qual reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 23.845,86, e, em
decorrência deste fato:
- homologou parcialmente a Dcomp no 33413.47670.301106.1.3.09-6415;
-
não
homologou
as
Dcomp
no
10472.03674.100810.1.3.09-2105,
no
13000.95655.290307.1.3.09-9693,
no
16128.97604.270407.1.3.09-6719,
no
17384.38431.310507.1.3.09-2770,
no
06802.15978.310707.1.3.09-0034,
no
32049.88147.100108.1.3.09-8686,
no
22749.24918.290107.1.3.09-1104,
no
05996.64461.250607.1.3.09-3200,
no
31767.61307.280807.1.3.09-7226,
no
37002.78390.300408.1.3.09-0909, no 40597.25292.030708.1.7.09-2922 e no
04815.91496.290908.1.3.09-8326;
- e indeferiu o PER no 35949.17018.030708.1.5.09-1710.
Note-se que o referido despacho decisório teve por base o “Despacho Decisório
no 1.101/2011 SAORT/DRF/JOA (cópia juntada às fls. 57 a 65), por meio do qual a
fiscalização relata como a análise dos direitos creditórios foi realizada. Nele a
autoridade a quo destaca, de forma cronológica, as intimações, reintimações,
bem como as respectivas respostas e documentos apresentados pela
contribuinte. Menciona, também, tanto os documentos utilizados na análise
quanto a legislação que fundamenta os ajustes e glosas efetivados (em relação às
informações constantes dos Dacon) nos períodos auditados.
Consoante o contido neste último despacho, o reconhecimento parcial do direito
creditório solicitado foi motivado por glosas/ajustes nos seguintes créditos não
cumulativos:
- Bens Utilizados como Insumos no valor de R$ 3.108,41, relativamente ao mês de
maio. Argumenta que os Imunizantes não podem ser considerados como Bens
Utilizados como Insumos, nos termos dispostos nos arts. 8o e 9o da IN RFB no 404,
de 2004;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905151/2010-68
3
- Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado no valor de R$ 9.447,78,
relativamente ao trimestre. Sustenta que a contribuinte considerou diversos bens
que não são utilizados na prestação de serviços e nem na produção de bens
destinados à venda, tais como: cartão ponto, microcomputador, veículos, móveis
e utensílios. Em relação aos veículos ressalta que eles foram adquiridos de
pessoas físicas, inexistindo, consoante o § 3o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
o direito ao crédito. Acrescenta, também: que a NF no 2618, de 14/11/2002, foi
glosada por falta de documentação comprobatória; e que houve glosa
relativamente aos ativos imobilizados (Semi Reboque Random) da empresa
Transporte Rodoviários Antártica, em razão do inciso II, §2o, art. 3o da Lei 10.833,
de 2003.
- Despesas Financeiras no valor de R$ 4.777,60, relativo ao trimestre. Sustenta
que a partir 1o de maio de 2004, com a entrada em vigor do art. 21 da Lei no
10.865, de 2004, que modificou o inciso V, art 3o da Lei no 10.833, de 2003, não é
mais possível utilizar as despesas financeiras de empréstimos e financiamentos
para a apuração de créditos de COFINS.
- Crédito Presumido de Atividades Agroindustriais no valor de R$ 257.184,24,
referente ao trimestre. Alega que o direito ao crédito previsto no § 11, art. 3o da
Lei 10.833 / 2003, aplica-se tão somente quando as vendas dos produtos
adquiridos de pessoas físicas sejam realizadas para pessoas jurídicas que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal. No caso, no entanto,
verificou-se que o produto soja adquirido pela Agropecuária Cara Branca foi
vendido para empresas que não o utilizaram para produzir outras mercadorias. As
vendas de soja, na verdade, foram todas destinadas especificamente para
exportação de grãos, conforme se depreende das notas fiscais de saída, da
relação das exportações e dos memorandos de exportação. Nesse sentido,
portanto, todas as aquisições de soja de pessoas físicas nas quais a empresa
interessada apurou crédito presumido de atividades agroindustriais foram
glosadas.
- Crédito Presumido Relativo ao Estoque de Abertura no valor de R$ 5.843,85.
Argumenta que houve a apropriação (de referido crédito presumido) de forma
indevida, com relação ao estoque de rebanho bovino e, também, relativamente às
aquisições de pessoas físicas.
Destaca-se que a fiscalização efetivou um ajuste no mês de abril, em relação às
linhas 09 e 13 do Dacon, transferindo o valor informado nessa última linha (13 –
Outras Operações) para a primeira (09 – Bens do Ativo Imobilizado). E, também,
que elaborou os “Anexos I-A, I-b e I-c – Bens glosados Linha 09 relativos aos meses
de abril, maio e junho / 2004” e os “Anexos II-a, II-b e II-c – Bens glosados Linha 18
relativos aos meses de abril, maio e junho / 2004” (cópia juntada às fls. Xx a xx),
que complementam o relatório/despacho fiscal.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905151/2010-68
4
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 25/10/2011 e
apresentou, em 23/01/2011, manifestação de inconformidade, cujo teor é
resumido a seguir.
Inicialmente, a interessada faz um breve relato dos fatos e pugna pela
improcedência do despacho decisório contestado.
Na sequência, insurge-se contra a glosa, no valor de R$ 257.184,24, relativa ao
Crédito Presumido de Atividades Agroindustriais. Argumenta que possui o direito
ao crédito relativamente às aquisições efetuadas de pessoas físicas e que o
entendimento fiscal é equivocado. Diz que a revogação do parágrafo 11, art. 3o da
Lei no 10833, de 2003, por meio da Lei no 10.925, de 2004, ocorreu somente a
partir do dia 01/08/2004. Acrescenta que no processo de ressarcimento de PIS,
relativo ao mesmo trimestre, o direito ao crédito (presumido de atividades
agroindustriais) foi reconhecido pela autoridade fiscal, consoante de verifica no
despacho decisório no 1.252 – DRF/JOA.
Em razão do exposto, a contribuinte pede o acolhimento da manifestação para o
fim de ser deferida integralmente a compensação declarada.
É o Relatório.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. CEREALISTA. BENS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA.
VENDAS NO MERCADO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de fevereiro de 2004, com a vigência do art. 3o §§ 11 e 12, da Lei no
10.833, de 2003, a pessoa jurídica cerealista, assim considerada aquela que exerce
cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar produtos in natura de origem vegetal classificadas nas posições
10.01 a 10.08 e 12.01 da NCM, somente puderam apurar crédito presumido da
Cofins em relação a esses produtos, adquiridos de pessoas físicas, quando eles
fossem revendidos a empresas agroindustriais, definidas no art. 3o § 5o da Lei no
10.833, de 2003, não sendo possível a apuração do crédito presumido referente
às vendas efetuadas no mercado externo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 28/08/2018, a recorrente apresentou recurso Voluntário em
27/09/2018 alegando seu direito ao creditamento em relação as operações de comércio exterior.
É o Relatório.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905151/2010-68
5
VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Após discorrer que os julgamentos administrativos não devem se prestar apenas a
confirmar o trabalho da fiscalização e sobre o princípio da verdade material, a recorrente inicia as
questões de mérito discorrendo sobre o princípio da não-cumulatividade.
Informa que a utilização dos créditos de COFINS vinculados à receita de exportação
está regulamentada na Lei 10.833/2003 e que na época do pedido de ressarcimento, estava
vigente o § 11, do artigo 3o da citada lei, que lhe conferia o direito de apurar crédito presumido na
aquisição de grãos. Discorre sobre o que entende ser a intenção do legislador sobre esse tema e
jurisprudências.
Afirma que adquiriu produtos in natura de origem vegetal e exercia as atividades de
secagem, limpeza, padronização, armazenamento e comercialização do produto, ou seja, a
recorrente realizaria o processo de beneficiamento, nos termos do Regulamento do IPI, e se assim
não fosse, tais mercadorias não poderiam ser comercializadas no exterior.
Prossegue informando que os grãos adquiridos de pessoa física geram crédito
presumido pois passam por um processo industrial e resultam em mercadorias classificadas nos
capítulos 15 e 23.
Defende ter amparo legal para o aproveitamento do crédito presumido tanto pelo §
5o, do artigo 3o, da Lei 10.833/2003 quanto pelo artigo 6o da IN SRF no 660/2006, uma vez que a
alteração nos grãos não seria feita pelo produtor rural, nos termos da Lei no 8.023/90, mas pela
própria recorrente. Apresenta jurisprudência do CARF.
Reforça possuir parecer favorável da RFB para pedido de ressarcimento referente a
operações de comércio exterior e apresenta jurisprudência.
Finaliza pedindo a reforma do acórdão e o provimento do Recurso Voluntário.
Pois bem. Inicialmente cabe destacar que o período de solicitação do ressarcimento
de Cofins em questão corresponde a 01/04/2004 e 30/06/2004. No referido período, com a
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905151/2010-68
6
sanção da Lei no 10.833, de 2003, os §§ 5o e 6o do art. 3o possibilitaram a apuração do crédito
presumido nos seguintes termos:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes;
...
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso
II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas
residentes no País.
§ 6o Relativamente ao crédito presumido referido no § 5o:
I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento)
daquela constante do art. 2o;
II - o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério
da Fazenda.
(...)
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas
residentes no País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas
posições 10.01 a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exerçam cumulativamente as
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar tais produtos,
poderão deduzir da COFINS devida, relativamente às vendas realizadas às pessoas
jurídicas a que se refere o § 5o, em cada período de apuração, crédito presumido
calculado à alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela prevista
no art. 2o sobre o valor de aquisição dos referidos produtos in natura.
§ 12. Relativamente ao crédito presumido referido no § 11:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905151/2010-68
7
I - o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito presumido não
poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de produto, pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; e
II - a Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para regulamentá-
lo.
(...)
Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior,
com pagamento em moeda conversível;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Como se verifica da leitura da legislação acima transcrita, no período em que a
recorrente requer o ressarcimento, a pessoa jurídica cerealista poderia aproveitar o crédito
presumido de Cofins para dedução da contribuição devida, não havendo previsão de compensação
ou ressarcimento em espécie.
O crédito presumido, previsto no § 11, art. 3o da Lei 10.833, de 2003, podia ser
apropriado apenas se os produtos adquiridos de pessoas físicas fossem vendidos para as pessoas
jurídicas elencadas no § 5o do mencionado art. 3o, quais sejam, as agroindústrias.
Tendo em vista que no presente litígio, de acordo com os documentos juntados ao
processo, não ocorreu a possibilidade de crédito prevista nos §§5o e 11, art. 3o da Lei 10.833, de
2003, ou seja, a soja adquirida pela recorrente foi toda destinada para exportação de grãos e não
para a produção de outras mercadorias da agroindústria, como exigia a legislação, a recorrente
não possui direito ao ressarcimento referente ao período em questão.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905151/2010-68
8
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 243
DF CARF MF
Original